Tribunal: TJDFT
Processo: 0719020-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Processo : 0719020-66.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que deferiu a tutela de urgência, determinando a busca e apreensão de veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária. Fundamentou o juízo de origem que, pela análise dos autos, há comprovação do vínculo contratual entre as partes, a estipulação da garantia fiduciária e a constituição de mora do réu, aqui agravante, conforme notificação que instrui o pedido, além dos demais pressupostos autorizadores da medida. O agravante alega que a r. decisão recorrida está em desconformidade com o Decreto no 911/69, à míngua de requisito indispensável à propositura da ação originária, uma vez que a notificação extrajudicial encaminhada pelo credor foi recebida por terceiro, não tendo sido o agravante regularmente cientificado. Destaca a impossibilidade de purgação da mora, tampouco o pagamento da integralidade da dívida – compreendendo as parcelas vencidas e vincendas, estas últimas sem a incidência de encargos moratórios – (Decreto-Lei 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o), diante da paralisia da atividade econômica e obrigatório isolamento das pessoas. Postula que a corrente pandemia configura situação excepcional de caso fortuito e de força maior, não podendo o agravante ser responsabilizado. Afirma que o uso do veículo em questão o auxilia na prevenção de contágio e, consoante a Resolução 313/2020 do CNJ, o cumprimento de busca de bens neste período de calamidade deve ocorrer apenas diante de comprovada situação de urgência. Defende que a simples menção genérica de risco de depreciação do bem não basta para a demonstração objetiva do perigo de dano alegado pelo agravado. Diz que a manutenção da medida liminar resultará em lesão aos seus direitos e enriquecimento sem causa do agravado. Discorre ainda haver ilegalidades contratuais no encargo, pois o contrato foi firmado em 16.05.2019, com taxa de juros remuneratórios de 26,62% ao ano, sendo que a taxa média do mercado neste mesmo período era de 21,10% ao ano. Daí que, em síntese, diz não ter sido constituído em mora. Pede, liminarmente, o deferimento da justiça gratuita e a suspenção da execução outrora deferida na origem. No mérito, a revogação do ato decisório, bem como a extinção da ação originária, com a condenação do agravado à multa de 50% do valor do bem (art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69). Decido. De início, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência colacionada[2], sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício (art. 102, caput, do CPC). Prosseguindo, no caso, em que pese o pedido recursal seja pelo efeito suspensivo, é possível notar no bojo do presente agravo de instrumento que o agravante almeja, em verdade, a antecipação da tutela para que lhe seja restituído imediatamente o veículo indicado nos autos[3]. Aliás, perante o cumprimento da constrição e depósito do bem com terceiro indicado pelo agravado[4], a mera suspenção da decisão recorrida não parece ser útil. Assim, recebo o agravo de instrumento, consoante regra do art. 1.015, inc. I, do CPC, para análise do pedido de tutela provisória recursal. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Entretanto, na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Com efeito, em se tratando de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, a lei faculta requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual deve ser concedida liminarmente desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, seja da totalidade, seja de fração da dívida (art. 3o do Decreto-lei 911/69). Para tanto, a comprovação da mora necessita da notificação extrajudicial, bastando o envio para o endereço constante do contrato. Nessa linha, a orientação do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido. (REsp 1.592.422/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016, negritado). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a demonstração da mora pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por cartório de títulos ou documentos ou por simples carta registrada, não se exigindo que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Precedentes. 2. Conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual. 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.230.673/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019, negritado). Na espécie, observo que o Aviso de Recebimento da notificação extrajudicial de mora contratual[5], emitido pelo agravado e enviada para o endereço constante no contrato[6], foi assinado por terceiro[7], atestando a entrega do documento na localidade indicada pelo devedor. Ocorre que, ao contrário do que defende o agravante, o fato de terceiro ter recebido a notificação não implica em descumprimento dos requisitos legais de validade para a comprovação da mora do devedor e ajuizamento da ação de busca e apreensão, com pedido liminar, pelo proprietário fiduciário, aqui agravado. Afinal, conforme o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, não se exige que “a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. A propósito, outro não é o entendimento deste Colegiado, senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. AR ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO DO CONSUMIDOR PREVISTO NO CONTRATO. MORA CONSTITUÍDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, a constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do consumidor, previsto no contrato; não havendo mais a necessidade que esta seja recebida por ele. 2.Recurso provido. Sentença cassada. (APC 0718210-19.2019.8.07.0003, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado: 19/2/2020, DJE: 18/3/2020, negritado). Além disso, verifico, em exame perfunctório, que as alegações do agravante de descaraterização da mora, perante a cobrança de encargos abusivos, com vistas à tutela de urgência, não são suficientes, numa análise preliminar, para desconstituir o exercício regular de direito do credor[8]. Isso porque tal matéria sequer foi analisada pelo juízo de origem, sendo inviável a sua apreciação, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. De mais a mais, em que pese o surto de doença em função de coronavírus (SARS-CoV-2) implique esforços múltiplos dos cidadãos para gerenciamento da atual crise, este fato não pode ser utilizado como pretexto para a inobservância das exigências legislativas que circundam o pedido do agravante. Por fim, sequer resta identificado o nexo causal específico entre os efeitos da pandemia e comprometimento da condição financeira do agravante, a justificar o inadimplemento das parcelas contratuais vis-à-vis a manutenção de sua subsistência, tampouco houve a demonstração de elementos objetivos que indicassem a implicação direta da constrição impugnada no presente recurso à saúde do agravante, de modo que o risco de dano grave não ampara, prima facie, o pleito de urgência do réu-agravante no caso concreto. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17101440. [2] Id. 17101437. [3] Id. 17101438 - p. 4. [4] Id. 64695056 – p. 2, no processo de origem de no 0704277-33.2020.8.07.0006. [5] Id. 63699586 - p. 1, no processo de origem. [6] Id. 63699583 – p. 4/5, no processo de origem. [7] Id. 63699586 - p. 3, no processo de origem. [8] Precedente. REsp 1.255.179/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25.08.2015, DJe 18.11.2015.